Tribunal: TJDFT
Processo: 0711285-65.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS SUSCITADA DE OFÍCIO. SERVIDOR DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL INDIVIDUALIZADA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO SENTENÇA REFORMADA.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a implementar o adicional de insalubridade de 20% no contracheque da autora, servidora da carreira de Agente Socioeducativo do Distrito Federal.
II. Com efeito, o pleito da autora/recorrente está sustentado no laudo pericial produzido nos autos da ação coletiva de no 0017640-68.2015.8.07.0018. Não obstante, o laudo foi invalidado pelo TJDFT no julgamento de apelação interposta pelo Distrito Federal naquele caso, já tendo a ação transitado em julgado. Tal como delineado no voto vencedor por ocasião do julgamento do citado recurso, para comprovação do preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do adicional de insalubridade, se faz necessário um laudo individualizado, pois não se pode equiparar de forma genérica as atividades de todos os servidores da carreira socioeducativa, como foi feito na perícia realizada na demanda coletiva, havendo necessidade de se aferir as condições de trabalho de cada servidor.
III. Inviável recorrer à analogia para equiparar as unidades do Sistema Socioeducativo a estabelecimentos de saúde. Há uma diferença enorme entre os dois tipos de estabelecimentos. Nas Unidades do Sistema Socioeducativo, lida-se, eventualmente, com adolescentes portadores de doenças infectocontagiosas, enquanto, em estabelecimentos de saúde, os profissionais atuam em contato permanente com pacientes desse tipo. Se afirmarmos que nas Unidades do Sistema Socioeducativo há um contato permanente com pacientes, deveríamos reconhecer também o adicional de insalubridade a professores, pelo simples fato de ser possível ou comum algum aluno com doença infectocontagiosa em sala de aula.
IV. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual compete-lhes o processo e julgamento de causas de menor complexidade. De acordo com o art. 370 do CPC/2015, cabe ao Julgador analisar os autos, verificar as provas produzidas e determinar a produção de outras provas que julgar necessárias para a elucidação do caso concreto.
V. No caso, constata-se a necessidade de prova pericial, consistente em laudo técnico individualizado para a parte autora, a fim de verificar se trabalha em local insalubre na forma da legislação aplicável. Dessa forma, evidencia-se a maior complexidade da causa e incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, reconhecendo-se a incompetência dos Juizados Especiais e impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1319731, 07137958520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021; Acórdão 1335837, 07197214720188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 10/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar de incompetência suscitada de ofício e acolhida.
VI. Recurso CONHECIDO. Sentença reformada para JULGAR EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95.
VII. Sem custas e sem honorários, a ante a ausência de recorrente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.